Tribunal: TJMT
Processo: 0009721-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ITAÚ UNIBANCO S. A.
BANCO BRADESCO S. A. E OUTRO(s)
EMBARGADO:
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 9721/2020
Data de Julgamento: 12-11-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – MANTIDA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO ANTE A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – (TEMA 272) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JUIZO PRELIBATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS.
O recurso de embargos de declaração é cabível tão-somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais. Ausentes quaisquer dessas hipóteses de cabimento, o desprovimento dos aclaratórios é de rigor .
No caso dos autos verifica-se a nítida intenção de rediscussão do entendimento firmano na decisão do Agravo Interno que manteve decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática de repercussão geral com aplicação do Tema 272/STF.

EMBARGANTE:
ITAÚ UNIBANCO S. A.
BANCO BRADESCO S. A. E OUTRO(s)
EMBARGADO:
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégio Plenário:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S/A E OUTRO contra decisão proferida no Agravo Interno N. 59445/2019, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão prelibatória de fls. 1.356/1.357-TJ, que havia negado seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 272).
Os Recorrentes alegam que a decisão recorrida foi contraditória visto que o respectivo Tema 272-STF não se aplica ao caso concreto, sustentando que os fundamentos aplicados no juízo admissibilidade se mostram equivocados uma vez que não se discutiu nas razões do extraordinário a competência do município de Tangará da Serra para legislar e sim a inconstitucionalidade material da legislação, pela violação do princípio da razoabilidade.
Requer o acolhimento dos presentes Embargos e consequentemente o seguimento do Recurso Extraordinário ao STF.
Recurso tempestivo (ID 1.448-TJ)
Contrarrazões (ID 49812963)
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)
Eméritos pares.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;” (g.n.)
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
O presente Embargos de Declaração foram opostos contra decisão proferida no Agravo Interno N. 59445/2019, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão prelibatória defls. 1.356/1.357-TJ, que havia negado seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 272).
Os Recorrentes alegam que a decisão recorrida foi contraditória visto que o respectivo Tema 272-STF não se aplica ao caso concreto, sustentando que os fundamentos aplicados no juízo admissibilidade se mostram equivocados uma vez que não se discutiu nas razões do extraordinário a competência do município de Tangará da Serra para legislar e sim a inconstitucionalidade material da legislação sobre legislar tempo bancário, pela violação do princípio da razoabilidade.
Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)" (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).
Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva inicial vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.
Entretanto, verifica-se que em nenhum momento qualquer fundamento utilizado no decisum embargado se contrapôs à sua conclusão, não desdizendo qualquer outra premissa ou dedução dele constante.
A decisão recorrida foi clara em seus fundamentos, além do mais o Embragante ora Agravante não demonstrou em seu recurso que o tema julgado não se aplica ao caso concreto, ou ainda, que se trata de posicionamento já ultrapassado (fls. 1.435/1.438-TJ).
Confira:
“ (...). Nesse contexto, na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário diante da conformidade do acórdão com entendimento do STF exarado em sede de recurso representativo de controvérsia, não basta a reiteração de argumentos expostos nas razões do excepcional, pois é imprescindível que se demonstre que o tema julgado não se aplica ao caso concreto, ou ainda, que se trata de posicionamento já ultrapassado.
Todavia, embora neste agravo interno, a parte recorrente sustente que o referido Tema 272 não se aplica ao caso concreto, não conseguiu demonstrar que se tratam de circunstância fático-jurídica divergente, ou ainda, que o entendimento já se encontra superado. Cabe destacar que a análise desta Vice-Presidência não pode adentrar no mérito da lide, devendo apenas examinar o juízo de admissibilidade recursal.
Logo, denota-se que o Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, razão pela qual mantém-se a conclusão de que deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando-se a regra de modulação de efeitos determinada no julgamento do paradigma.
Diante desse quadro, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas apenas reiterado as razões do Recurso Extraordinário que impugna o julgamento do acórdão da apelação, razão pela qual a decisão recorrida deve se manter inalterada”.
Assim verifica-se que razão não assiste ao Embargante.
Ademais, tem-se que o Embargante reprisam os mesmos fundamentos do Agravo Interno e do Recurso Extraordinário afirmando que foi erroneamente aplicada, não trazendo novos argumentos para que seja reformada a decisão recorrida.
Desse modo, em relação a contradição apontada, inexiste qualquer vício na decisão embargada a desafiar o manejo dos aclaratórios, assim, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, os Embargos devem ser rejeitados.
Ante o exposto, rejeito os Embargos Declaratórios.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2o Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a Vogal), DES. MARCOS MACHADO (5o Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6o Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7o Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (9o Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10o Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (11o Vogal) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (12o Vogal), proferiu a seguinte decisão: EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

Cuiabá, 12 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)